Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).
2. Na hipótese, a empresa recorrente, na contestação, reconhece que o ônibus trafegava na faixa de trânsito da direita, “em processo de transposição da faixa da direita para faixa da esquerda” e foi atingido pelo veículo da recorrida.
3. A dinâmica narrada na contestação coincide com a versão contida na petição inicial, segundo a qual a recorrida transitava na faixa da esquerda e teve o seu veículo atingido pelo ônibus que saiu da faixa da direita e interceptou a sua trajetória.
4. Portanto, além da responsabilidade objetiva que – per se – impoe á recorrente o dever de indenizar, soma-se a ela a violação ao dever de cuidado do condutor do ônibus que não se certificou que podia executar a mudança de faixa sem perigo para os demais usuários da via (art. 34, CTB).
5. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
6. O orçamento de peças e serviços (ID 65654677 - Pág. 7), desde que compatível com as avarias no veículo envolvido, é prova suficiente da extensão do dano.
7. Havendo divergência entre os valores indicados na fundamentação e no dispositivo da sentença, deve ser adotado o menor orçamento apresentado pela parte autora. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 3.598, 00.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Fica reduzido o valor da indenização para R$ 3.598,00 e mantidos os demais termos da sentença.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.